Tribunal: TJDFT
Processo: 0703642-03.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703642-03.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ROSANE DE OLIVEIRA BARROS APELADO: ROSANE DE OLIVEIRA BARROS, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por Amil Assistência Médica Internacional S/A e Rosane de Oliveira Barros em face da r. sentença (ID 33088430) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais movida pela derradeira Apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a responsabilidade da Ré pela cobertura do “kit de perfusão da braile” para viabilizar cirurgia citorredutora máxima, a fim de tratar carcinoma seroso de ovário de alto grau EC IIIC, além de reduzir, para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), as astreintes fixadas em sede de antecipação de tutela. Por meio de petição (ID 37275319), acostada pela Ré/Apelante e assinada pelo procurador da Autora/Apelada, as partes informam a celebração de acordo mediante pagamento de valor ali especificado, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar do protocolo do ajuste nos autos, que se deu na data de 13/7/2022, e requerem a homologação da avença e a consequente baixa e arquivamento do feito. Os autos não noticiam a existência do efetivo pagamento do valor acordado. Assim, aguarde-se na Secretaria o transcurso do prazo previsto no ajuste, a saber, de 15 (quinze) dias úteis, a contar de 13/7/2022. Após, intime-se a Autora/Apelada para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, de forma inequívoca, sobre o pleito de extinção do processo com resolução de mérito, em virtude da celebração do acordo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator